Tribunal: TJBA
Processo: 8002763-58.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002763-58.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS.

Advogado(s)
:
RENATO LA TERRA JUNIOR, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

Advogado(s)
:
FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES, RENATO LA TERRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VESTIBULARES. RECURSO DOS ACIONADOS. INDEFERIDA GRATUIDADE. NÃO RECOLHIDO PREPARO. DESERÇÃO. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO INDENIZAÇÕES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CORRETAMENTE ARBITRADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DE RENDA ANTERIOR AO ACIDENTE. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002763-58.2024.8.05.0072
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
do apelo dos réus e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.